Tribunal: TJSP
Processo: 2167873-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, § 1o, do CP). Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Crime apenado com detenção. Desproporcionalidade na manutenção da custódia com o regime prisional que seria aplicado em caso de condenação. Acréscimo da medida cautelar prevista no art. 319, V, do CPP às demais medidas anteriormente impostas quando da

Ementa:
Habeas corpus. Falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, § 1o, do CP). Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Crime apenado com detenção. Desproporcionalidade na manutenção da custódia com o regime prisional que seria aplicado em caso de condenação. Acréscimo da medida cautelar prevista no art. 319, V, do CPP às demais medidas anteriormente impostas quando da audiência de custódia. Concessão da ordem, convalidando a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2167873-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RENAN ROCHA e
Paciente IVANILDO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para convalidar a liminar que revogou a prisão preventiva de IVANILDO ALVES
DA SILVA e conferiu-lhe a liberdade provisória, mediante cumprimento das medidas
e condições já impostas em audiência de custódia a fls. 129/131 na origem, acrescidas
da medida cautelar prevista no art. 319, V, do CPP, sob pena de revogação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167873-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.566 - D
2
H . C . n o 2 1 6 7 8 7 3 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . R e n a n R o c h a
P a c i e n t e : I v a n i l d o A l v e s d a S i l v a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 12.566
Habeas corpus. Falsidade material de atestado ou
certidão (art. 301, § 1o, do CP). Pretendida revogação da
prisão preventiva. Admissibilidade. Crime apenado com
detenção. Desproporcionalidade na manutenção da
custódia com o regime prisional que seria aplicado em
caso de condenação. Acréscimo da medida cautelar
prevista no art. 319, V, do CPP às demais medidas
anteriormente
impostas
quando
da
audiência de
custódia. Concessão da ordem, convalidando a liminar.
1) O Advogado Renan Rocha impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de IVANILDO ALVES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Criminal
de São Paulo, nos autos de no 0062928-75.2016.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, que o paciente está sendo acusado da
prática do crime previsto no art. 301, § 1o, do CP, tendo sido decretada a sua
prisão preventiva porque ele não havia sido encontrado no endereço constante
nos autos. Argui que o delito em tela é de menor potencial ofensivo, sendo
apenado com detenção máxima de 2 anos, de forma que a manutenção da
custódia é desproporcional com a pena que seria aplicada em caso de
condenação. Aduz que estão ausentes os requisitos previstos no art. 313, I e II,
do CPP. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas
cautelares alternativas.

A liminar foi deferida (fls. 08/09).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 15/22).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167873-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.566 - D
3
2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.
Consta que o paciente está sendo acusado, por fatos
ocorridos em 27/07/2016, como incurso no art. 301, § 1o, do CP, por vender
atestados médicos falsificados (fls. 141/142 na origem).
O paciente foi preso em flagrante e beneficiado com a
liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do
processo, cumprimento das medidas cautelares do art. 319, I e IV, do CPP, e a
proibição de mudar de domicílio sem prévio aviso ao Juízo (fls. 129/131 na
origem).
No entanto, em 15/05/2019, a MMa. Juíza a quo decretou a
prisão preventiva do paciente visto que ele quebrou o compromisso firmado em
audiência de custódia e estava em local incerto e não sabido, bem como decretou
a revelia e determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP
(fls. 203 e 223 na origem).
Com efeito, em que pese o descumprimento das medidas
cautelares (independentemente do fato do paciente ter sido preso novamente em
flagrante em 2016 pela prática do mesmo delito), verifica-se que ele estava
preso preventivamente nos autos de origem desde 19/05/2020 (fls. 232/234 na
origem).
Ademais, considerando a excepcional situação enfrentada
pelo país referente à pandemia de "COVID-19", o que torna incerto o prazo que
perdurará a prisão preventiva, e que o delito do art. 301, § 1o, do CP é apenado
com detenção mínima de 3 meses, a manutenção da custódia se afigura
desproporcional com o regime prisional que seria imposto em caso de
condenação.
Dessa forma, impõe-se a convalidação da decisão que
deferiu a liminar.
Anote-se, ainda, que o paciente já foi citado e apresentou
resposta à acusação (fls. 240/248 e 251 na origem).
3) Pelo exposto, concedo a ordem para convalidar a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167873-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12.566 - D
4
que revogou a prisão preventiva de IVANILDO ALVES DA SILVA e conferiu-lhe a
liberdade provisória, mediante cumprimento das medidas e condições já impostas
em audiência de custódia a fls. 129/131 na origem, acrescidas da medida
cautelar prevista no art. 319, V, do CPP, sob pena de revogação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator